Tribunal: TJDFT
Processo: 0718334-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0718334-40.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: RICARDO ALEXANDRE CANTUARIA SOARES RINCON D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por RICARDO ALEXANDRE CANTUARIA SOARES RINCON em desfavor da Corretora ré e de outras duas empresas (IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA), deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar o bloqueio, via sistema SisBajud, de R$ 7.106,00 (sete mil cento e seis reais) nas contas bancárias dos réus. Nas razões do recurso, a Corretora agravante esclarece, de início, que, no feito de origem, o autor alega ter encomendado US$ 1.700,00 (mil e setecentos dólares), no dia 21/02/2020, utilizando-se dos serviços prestados pelas rés IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda e J &amp; B Viagens e Turismo Ltda., a lhe serem entregues na data de 15/04/2020. Informa que o autor comprovou o pagamento de R$ 7.106,00 (sete mil cento e seis reais) no dia 21/02/2020, mas que o contrato não foi cumprido, pois a moeda estrangeira encomendada não lhe foi entregue e que, por esse motivo, ajuizara a ação de conhecimento, requerendo o arresto do valor. Prossegue a agravante alegando que é corretora de câmbio, que atua no mercado há mais de 18 anos, e que o bloqueio determinado na origem não observou o disposto no art. 300 do CPC, porquanto não praticou qualquer ato que incorra em perigo de dano ao resultado útil do processo. Afirma ainda que opera eminentemente com moedas nacionais e estrangeiras em caixa e com valores depositados em contas correntes e deve atender a inúmeros atos regulatórios do BACEN. Sustenta que deve atender às regras internacionais do mercado financeiro (Acordo de Basiléia), necessitando manter valores de patrimônio líquido mínimos, chamado Patrimônio de Referência (PR), em proporção às suas operações. Ademais, aduz, em suma, que: (1) não era corretora de câmbio vinculada à J&amp;B ou à IEX no momento da aquisição das moedas estrangeiras pelo agravado; (2) a operação de câmbio relatada pelo agravado é ilegal, realizada à margem do sistema, por isso não houve controle da agravante, estando também em desacordo com as orientações do Banco Central; (3) não recebeu qualquer valor da parte agravada; (4) não possuía contrato de correspondência de câmbio com a demandada J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA; (5) não praticou nenhum ilícito; (6) jamais teve registro da aludida operação; (7) o bem é impenhorável, pois necessário ao exercício da profissão, a teor do que estabelece o art. 833, inciso V, do CPC; (8) inexistem nos autos indícios que justifiquem a adoção de medida acautelatória em seu desfavor, sobretudo sem a instauração do contraditório. Requer, por fim, a antecipação da tutela recursal, por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC, para que seja revogada a medida liminar de arresto deferida no juízo de origem e, no mérito a confirmação da liminar, revogando-se a medida de arresto. Preparo regular (id 26314267 e 26314268). É o relatório. Decido. Nesse juízo de cognição sumária, não vejo comprovados, ao menos por ora, os requisitos ensejadores do pretendido efeito suspensivo, diante da ausência de probabilidade, verificável em sede liminar, do direito alegado pela agravante. De fato, num primeiro exame do feito principal n. 0711917-68.2021.8.07.0001 e do instrumento, verifica-se que há fortes indícios de que as rés atuem num grupo econômico, como bem registrou o Juízo a quo, não se evidenciando de pronto a alegada ilegitimidade da agravante. Registro ainda que, na data em que o consumidor celebrou a “encomenda de moeda estrangeira”, estava em pleno vigor a parceria comercial firmada entre a ora agravante e a IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda (id 26314277). Ademais, não há risco de irreversibilidade da decisão que deferiu a tutela de urgência, que pode, ao contrário do que afirmou a agravante, ser concedida inclusive antes da citação (art. 300, §2o, do CPC). Por fim, quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo verifico, no caso concreto, que este está configurado, na verdade, em favor do consumidor, que não recebeu os valores na data acordada, e não da ora agravante, haja vista ser operadora de câmbio detentora de vultosas negociações, o que justifica a manutenção da decisão agravada, ao menos até o final do julgamento do recurso. Portanto, diante da ausência de requisito para concessão do efeito suspensivo pleiteado, as questões aqui debatidas devem ser revolvidas pelo Colegiado, no julgamento do mérito do recurso, após regular tramitação. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar. Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeira instância. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 09 de junho de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator